Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728129-38.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX FABIANO DE ARÊA SILVA, EXPEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, IANA BITTENCOURT SILVA, STENIO DANIEL SANTOS DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF APELADO: ALEX FABIANO DE ARÊA SILVA, STENIO DANIEL SANTOS DE ARAUJO, EXPEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, IANA BITTENCOURT SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Com atenção à manifestação da Defesa de Alex Fabiano de Arêa Silva e Expedito Pereira de Oliveira (ID 48722681), aguarde-se a realização da 23a Sessão Ordinária Presencial, a ocorrer em 27/07/2023, a partir das 13h30 (ID 48722689), ocasião em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator